Tribunal: STF
Processo: ARE 836788
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Instituição de ensino superior. Autonomia universitária. Dispensa de disciplinas. 3. Abusividade do contrato ou ilegalidade do ato não comprovados. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.